Tribunal: TJSP
Processo: 1019578-97.2016.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissões - Inexistência de anomalias - Natureza infringente - Embargos rejeitados

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000890666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1019578-97.2016.8.26.0477/50000, da Comarca de Praia Grande, em que é embargante
CCISA02 INCORPORADORA LTDA., é embargado ELTON TEIXEIRA ROCHA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1019578-97.2016.8.26.0477/50000 - Praia Grande - VOTO No 2/4
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1019578-97.2016.8.26.0477/50000
EMBARGANTE: CCISA02 INCORPORADORA LTDA.
EMBARGADO: ELTON TEIXEIRA ROCHA
VOTO No 22.260
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissões -
Inexistência de anomalias - Natureza infringente - Embargos
rejeitados
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração a respeito do
acórdão prolatado a fls. 734/746, com alegação de omissão.
É o relatório do necessário.
A pretensão da embargante não encontra amparo no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
A decisão em epígrafe não pode ser rotulada de
omissa, pois enfrentou as questões suscitadas no recurso submetido à apreciação do
colegiado, sendo oportuno relembrar, também, que o órgão julgador não está obrigado a
debater ou rebater, ponto por ponto, as razões das partes, colhendo delas apenas o que é
relevante para fundamentar o julgado e até as despreza de todo, sem que se increpe
nulidade, “ius novit curia” (In RJTJESP 79/223 e 225).
Ainda sobre o tema, há que se registrar que “A
nulidade do julgamento por omissão tem por pressuposto a necessidade de a Câmara
pronunciar-se sobre o ponto. Se a fundamentação da conclusão a que chegou independe
do enfrentamento dos dispositivos legais citados pela parte, inexiste omissão sanável
através de embargos de declaração” (STJ-4a T., REsp 88.365, Miniatro RUY ROSADO,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1019578-97.2016.8.26.0477/50000 - Praia Grande - VOTO No 3/4
j. 14.5.96, DJU 17.6.96) (in Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor, 42a ed., Saraiva, São Paulo, 2010, nota 16c. ao art. 535 do CPC, pág.
671).
O que persegue a embargante, na verdade, é o
reexame da decisão de fls. 734/746, o que, obviamente, é inadmissível, a teor do que
dispõe o já citado artigo 1.022 do Estatuto Adjetivo.
Nesse ponto, por oportuno, impõe-se a citação dos
seguintes julgados prolatados pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, que demonstram o
equívoco em que labora a embargante:
“Embargos declaratórios. Inexistência de omissão, contradição,
obscuridade ou dúvida, no acórdão embargado. Embargos
rejeitados. O que pretenderam os embargantes foi sustentar o
desacerto do julgado e obter sua desconstituição. A isso não se
prestam, porém, os embargos declaratórios.” (RTJ 134/1296,
Relator SYDNEY SANCHES).
“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem
ressaltado que os embargos de declaração não se revelam
cabíveis, quando, utilizados com a finalidade de sustentar a
incorreção do acórdão, objetivam, na realidade, a própria
desconstituição do ato decisório proferido pelo Tribunal.
Precedentes: RTJ 114/885, RTJ116/106, RTJ 118/714, RTJ
134/1296. O recurso de embargos de declaração não tem
cabimento, quando, a pretexto de esclarecer uma inocorrente
situação de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1019578-97.2016.8.26.0477/50000 - Praia Grande - VOTO No 4/4
vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o julgado.” (RE
177.599/DF (Edcl), Relator CELSO DE MELLO).
“Embargos declaratórios só se destinam a possibilitar a
eliminação de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão
embargado, não o reconhecimento de erro de julgamento.”
(RTJ 134/836, Relator SYDNEY SANCHES).
"Os embargos de declaração têm pressupostos certos no CPC
535, não se prestando para corrigir “error in judicando”. Só se
admite a interposição do recurso de embargos de declaração
quando o erro cometido for no procedimento, quer dizer, erro
na aplicação de norma de processo ou procedimento (“error in
procedendo”). Quando o erro for de julgamento, ou seja, de
aplicação incorreta do direito à espécie, não cabem os
embargos declaratórios " (2a Turma, Edciroms 22.835-4, Relator
CARLOS VELOSO).
Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator